Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726140-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPACECOMM MONITORAMENTO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS DIRETAS D E S P A C H O Concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator